Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704825-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGANTE: ELOA TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A, contra acórdão de ID 47442458. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo, ID 47715224. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ELOA TEIXEIRA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator